Tribunal: TJSP
Processo: 1017393-80.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE CHEQUE ESPECIAL.

REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE CHEQUE ESPECIAL.

REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.

RECURSO DESPROVIDO.